Tribunal: TCU
Processo: 045.721/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na contratação da "Carreta da Saúde" pelo Município de Caraguatatuba, utilizando-se de verba federal objeto de repasse pela União, com eventual prejuízo ao erário decorrente de sobrepreço, tendo em visa que o "aluguel" do veículo seria superior ao próprio valor de aquisição do bem.

Inteiro teor:
Acórdão 7494/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente encaminhado pela Procuradoria da República no Município de Caraguatatuba/SP em que requer informações para subsidiar processo administrativo que versa sobre possíveis irregularidades na contratação da "carreta da saúde" por aquela municipalidade e indaga sobre a existência, neste Tribunal, de processo que tenha como objeto os fatos trazidos ao conhecimento desta Corte e, em caso negativo, solicita a adoção das providências cabíveis para a instauração de procedimento próprio, no âmbito desta Corte. Considerando que a unidade técnica entendeu que a solicitação pode ser recebida como representação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a maior parte dos itens objeto de questionamento do MPF foi tratada no TC Processo 006.474/2021-7 , já apreciado por esta Corte de Contas; considerando que, nestes autos, restou para ser apurada a suposta violação do princípio da eficiência e moralidade por locações realizadas com valor superior ao montante referente à compra do bem - "carreta da saúde" e, consequentemente, suposto dano ao erário/=; considerando que foi pago à empresa contratada o montante de R$ 935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais) pelo aluguel de veículo ("carreta da saúde") por um período de 180 dias; considerando que a jurisdição deste Tribunal recai apenas nos recursos despendidos por meio do Contrato 42/2020 (R$ 317.000,00), pois apenas este contrato utilizou recursos federais; considerando que o objeto do referido Contrato 42/2020 era, além da locação da carreta adaptada para atendimentos médicos, a disponibilização de diversos profissionais, como motorista, recepcionista e auxiliar de limpeza, o que torna inviável, com as informações contidas nos autos, a comparação do custo de locação com o de aquisição de uma carreta customizada, com todos os custos agregados; considerando que, segundo a unidade técnica, não foram constatados desvio de finalidade ou desvio de objeto na utilização dos recursos do referido contrato; considerando, entretanto, que o termo de referência não explicitou a realização de nenhum tipo de avaliação de custo-benefício das eventuais possíveis soluções para enfrentamento do problema, em descumprimento ao princípio da eficiência e das normas licitatórias, o que enseja a expedição de ciência à Prefeitura; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU-315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; c) dar ciência à Prefeitura de Caraguatatuba de que a não análise do custo-benefício das possíveis soluções para atendimento de uma demanda, tal como verificado no processo licitatório que resultou no Contrato 42/2020, contrariou o art. 6o da revogada Lei 8.666/1993, cujas disposições encontram correspondência no art. 18, § 1o da Lei 14.133/2021, atualmente em vigor; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 045.721/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.378/2021-9 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba/SP. 1.3. Representante: Procuradoria da República no Município de Caraguatatuba/SP. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Maiza Aparecida Gaspar (113.463/OAB-SP), Paulo Rogerio Spinelli (248.670/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Caraguatatuba/SP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.